Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016049-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (APELADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016049-95.2020.8.11.0041

Apelação no 1016049-95.2020.8.11.0041

Apelante:
CHERILYN KARINE FRITSCHE

Apelado:
CLARO S.A.

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMOSNTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015).

Ausente o dever de indenizar quando não demonstrada a falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016049-95.2020.8.11.0041

Apelação no 1016049-95.2020.8.11.0041

Apelante:
CHERILYN KARINE FRITSCHE

Apelado:
CLARO S.A.

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CHERILYN KARINE FRITSCHE.

Ação:

Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
, proposta por
CHERILYN KARINE FRITSCHE
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 94750131): Afirma que a ré não trouxe documento a fim de comprovar que, de fato, não houve a interrupção no sinal de internet da requerente. Alega que as imagens do sistema da requerida foram produzidas unilateralmente e não possuem força probante.

Busca a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 94750137).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016049-95.2020.8.11.0041

Apelação no 1016049-95.2020.8.11.0041

Apelante:
CHERILYN KARINE FRITSCHE

Apelado:
CLARO S.A.

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CHERILYN KARINE FRITSCHE.

Ação:

Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
, proposta por
CHERILYN KARINE FRITSCHE
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A parte autora relata que possui um plano de internet e TV junto a requerida, ora apela, contudo, o serviço foi interrompido, mesmo com as faturas devidamente quitadas, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação.

Em que pese o caso tratar de relação de consumo e ser cabível a inversão do ônus da prova, verifica-se que a ré demonstrou ter enviado Técnico ao endereço da instalação referente ao contrato, qual seja, R L, 19, QD 6, Município de Cuiabá, todavia, foi impossibilitado de realizar a visita técnica, porquanto o morador que o recepcionou naquele endereço informou que desconhece a autora, conforme a Ordem de Serviço de Id. 94751588.

A requerida também trouxe aos autos cópia do Telegrama encaminhado à autora, a fim de realizar o agendamento da visita técnica (Id. 94751589).

Ademais, nota-se que a tela de Id. 31080352 apresentada pela autora não possui qualquer vinculação ao lugar em que o serviço é prestado, tal como demonstrado pela r. sentença que ora se destaca (Id. 90937007):

“(...)Ressalte-se que a requerida não conseguiu realizar visita técnica no imóvel, muito menos o agendamento, e verifica-se que o endereço informado na inicial e comprovante de energia de Id. 31079579 juntado pela autora é diferente do endereço informado na fatura da ré de Id. 31080354.

A ré apresentou telas sistêmicas com informação de que o sinal está regular e não houve interrupção dos serviços.

Conforme alertado pela parte ré, segundo extrato de processos de Id. 33022562, e em consulta ao PJe, realmente chama atenção as inúmeras ações movidas pela autora contra empresas de internet e telefonia com o mesmo argumento de que está sem sinal, não podendo utilizar os serviços há mais 20/30 dias; contra empresas de cartão de crédito, afirmando que possui o cartão, mas desconhece algumas compras, etc., contra o ente municipal rebatendo a demissão por suposta prática criminal.

Nessa particularidade, considerar a tela de Id. 31080352 como prova da autora da falha no sinal, a qual não possui qualquer informação ou vinculação do lugar, já que como dito, o endereço do contrato é diferente da residência da autora e a ré não conseguiu concluir a visita técnica, seria incoerente desconsiderar as telas sistêmicas da ré, onde constam todas as informações da parte autora, dados pessoais, histórico dos serviços, utilização e outros (Id. 35347674).

(...)”

Dessa forma, sabe-se que compete a parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, a autora não comprovou a suspensão do serviço e a ré demonstrou diversas tentativas de visita técnica, a fim de sanar o suposto problema.

Assim,
não há falar em dever de indenizar, porquanto não demonstrada a falha na prestação do serviço.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021